Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a perda do objeto quanto a declarar inexistente os débitos vinculados referentes ao contrato no 1.64431895, por causa do reconhecimento administrativo, e para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais em decorrência de protesto irregular por cobrança indevida.
2. O autor juntou aos autos cópia da sentença de outro processo já transitado em julgado (ID 18097823, mas mesmo assim recebeu comunicações da empresa de telefonia cobrando a fatura referente ao mês de fevereiro de 2018 e informando de protesto em cartório de títulos extrajudiciais (ID 18097821).
3. Em sua defesa, a empresa alegou em seu sistema consta dívida do autor. Junta gravação do pedido de cancelamento do serviço com o objetivo de justificar a correspondência de cobrança.
4. Nas razões recursais, a parte ré repete os argumentos da contestação alegando que a cobrança foi legítima pelos serviços prestados. Requer a reforma da sentença para excluir ou ao menos reduzir o valor da condenação a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 18098078).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme fundamentado na sentença, a cobrança em face do autor é indevida, tendo sido o caso já debatido e reconhecido que na época houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela ora recorrente. Nos autos do processo de no 0709813-05.2018.8.07.0003, consta sentença transitada em julgado condenando a parte ré a devolver valores referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 (ID 18097823).
6. De outro lado, a empresa de telefonia não logrou êxito em demonstrar que a cobrança era legítima, inclusive, na própria gravação juntada, infere-se mais uma vez que o serviço não havia sido devidamente prestado, nos termos do art. 14, § 1o, I, da Lei no 8.078/90, e nitidamente por isso foi solicitado o cancelamento pelo consumidor.
7. Os fatos descritos no processo por si geram à parte recorrida direito à indenização pelos danos a ela causados. Diante de cobrança irregular (ID 18097821), que indevidamente acarretou na inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, configura-se o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida.
9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas pagas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.